Tribunal: TJPA
Processo: 0807753-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807753-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: WENDEL NOBRE PITON BARRETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. TESE DE AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO QUE NÃO JUSTIFICA A OMISSÃO DO ESTADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. MULTA DIÁRIA APLICADA DE FORMA CORRETA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Pará visando apurar possível inobservância à garantia constitucional de padrão mínimo nas instalações físicas de Escola Pública Estadual Getúlio Vargas no município de Altamira.

II -
A Constituição Federal, no art. 227, dirige especial atenção à população infanto juvenil, e impôs à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à educação;

III -
No momento em que a Administração se furta de efetivar as normas encartadas na Magna Carta, na própria Constituição do Estado e na legislação infraconstitucional, passa a existir ofensa à legalidade, cabendo ao Judiciário apreciar a questão e emitir um posicionamento, a fim de que se façam cumprir as prescrições do ordenamento jurídico. Sendo assim, não há que se falar em violação à tripartição dos poderes, diante do imperativo constitucional da proteção integral e prioritária às crianças e aos adolescentes, no sentido de atender às necessidade básicas para possibilitar a adequada frequência em estabelecimento de ensino, incumbindo ao ente público manejar as políticas públicas necessária a possibilitar que seja garantido o direito fundamental à educação desta parcela da população que, diga-se, está em fase peculiar de desenvolvimento.

IV -
Por sua vez, sobre a necessidade de previsão orçamentária e a teoria da reserva do possível, sabe-se que a Constituição Federal assegura o direito à educação e o eleva ao patamar de direito fundamental. Por essa razão, ao Estado incumbe manejar as políticas públicas essenciais a possibilitar que sejam garantidos os direitos fundamentais mencionados.

V -

No que tange ao estabelecimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o ente público promova a reforma de metade dos banheiros do educandário, devendo ser atendido proporcionalmente os sanitários masculino, feminino e de funcionários e professores, tenho que este deve ser ampliado para o prazo de 120 (cento e vinte dias).

VI -
No que diz respeito ao valor fixado a título de astreintes, ressalte-se que o valor fixado deve mostrar-se razoável e proporcional ao caso, já que a multa deve ser fixada levando-se em consideração o seu poder de coerção, sem representar demasiado prejuízo ao obrigado, tampouco mostrar-se inexpressiva a ponto de incentivar a recalcitrância. Assim, desta feita, mantenho a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), porém limito ao teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo de Educação do Estado do Pará.

VII –

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para limitar a multa ao teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo de Educação do Estado do Pará em caso de descumprimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
dar parcial
provimento ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
perante este Egrégio Tribunal de Justiça interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Processo nº 0801037-86.2019.8.14.0005) ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLCIO DO ESTADO DO PARÁ
, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará: I) No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão, providencie: a) execução/implantação do projeto contra incêndio e pânico, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar (conforme documentos que instruem a exordial); b) Melhora na qualidade do fornecimento de água para todos os fins, especial para consumo e cozimento de alimentos, devendo ser realizada análise periódica da água (bimestral) e a troca do único bebedouro disponível por um novo; c) Retirada física da subestação da infraestrutura de energia (subestação) e de informação (torre metálica de suporte de antenas) do pátio escolar; II) No
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da intimação desta decisão, providencie a reforma de metade dos banheiros do educandário, devendo ser atendido proporcionalmente os sanitários masculino, feminino e de funcionários e professores
. Ainda estipulou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por dia de descumprimento, a contar da expiração do prazo fixado.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Pará visando apurar possível inobservância à garantia constitucional de padrão mínimo nas instalações físicas de escola pública estadual Getúlio Vargas no município de Altamira.

O agravante alega que o terreno em questão não pertence à SEDUC, conforme Certidão, não possuindo o Estado do Pará dominialidade do terreno, vez que foi solicitada doação do terreno ao Município de Altamira. Tal regularização é imperiosa para realização de reparos e ampliações. Aduz que o prazo de 90 dias para cumprimento da decisão é exíguo.

Sustenta que deve ser respeitado a reserva do possível e os limites orçamentários. Além disso, afirma que a decisão do Juízo de Piso viola à separação dos poderes e a discricionariedade administrativa.

Também pugna pela limitação do valor da multa fixada.

Por fim, o recorrente requer a concessão da liminar, conforme autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC/2015.

Deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo requerido (id. 2214910).

Contrarrazões ofertadas (id. 2277958).

Instado a se manifestar o MP de Segundo Grau apenas ratificou todos os termos das contrarrazões apresentadas no presente recurso de Agravo de Instrumento (id. 2567317).

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão increpada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, cabe a análise sobre a presença ou não dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, agindo com a prudência necessária a fim de que não se fira o mérito dos autos originários.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Pará visando apurar possível inobservância à garantia constitucional de padrão mínimo nas instalações físicas de Escola Pública Estadual Getúlio Vargas no município de Altamira.

Sobre o caso em apreço, vale destacar a importância da educação para promover a ascensão social, ao passo que o ingresso na rede de ensino e finalização da formação fundamental e média são a base do desenvolvimento pessoal dos indivíduos, sendo indispensável oferecer à população este mecanismo, sem discriminação.

A educação é a base para a construção do cidadão e da própria sociedade. Por estas razões a Constituição Federal, no art. 227, dirige especial atenção à população infanto juvenil, e impôs à família, à sociedade e ao Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, dentre outros, o direito à educação:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, primando pelo princípio da proteção integral, e visando aplicar as diretrizes constitucionais, garante que:

Art. 3º. A criança e do adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

[...]

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária.

[...]

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho [...].

Ainda, tem-se como garantias de acesso à educação, através das quais o dever do Estado será efetivado, sendo elas:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Porém, de nada vale assegurar o acesso ao ensino e a sua oferta se não houver instituição de ensino apta a acolher os alunos, com disponibilização de estrutura física adequada.

Neste ponto, se adentra ao mérito da situação exposta na exordial da Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público, que visa a adequação da estrutura da Escola Estadual Getúlio Vargas, situada no Município de Altamira, diante da precariedade do imóvel.

Evidenciado o perigo de dano, que se reveste dos documentos que comprovam a necessidade de imediata reforma no educandário, sob pena de acarretar risco de vida aos estudantes, a concessão da liminar é a única medida capaz de assegurar a aplicação da legislação de regência, forçando a iniciativa do Estado.

A propósito:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA PARA GARANTIR SEGURANÇA E SALUBRIDADE DOS EDUCANDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROJETO NO PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO DO ESTADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E AOS PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA. MERA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA E AO ORÇAMENTO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO DE LIMINAR QUE SEJA IRREVERSÍVEL E QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRME NO SENTIDO DE PERMITIR A ATUAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, ESPECIALMENTE A FIM DE ASSEGURAR OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ELENCADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO A TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. DECISÃO MANTIDA NESSES PONTOS.

"
Não ofende o princípio da separação dos poderes a intervenção judicial para compelir os órgãos da administração a cumprir a obrigação constitucional e legal de realizar obras de reforma em prédio de escola estadual, em razão da precariedade das instalações, para reforçar a segurança, eliminar os riscos para alunos e demais usuários e propiciar adequado espaço físico para o desenvolvimento do ensino público de qualidade
" (TJSC - Apelação Cível n. 2013. 005627-2, de Sombrio, rel. Des. Jaime Ramos, j. 31.5.2013). [...]. (AC n. 0900012-09.2014.8.24.0081, de Xaxim, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 7-2-2017) PRAZO EXÍGUO. MAJORAÇÃO PARA 60 DIAS. MULTA DIÁRIA INDEVIDA AO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4017291-09.2017.8.24.0000, de Balneário Piçarras, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 02-10-2018).

Cumpre lembrar que mesmo os atos discricionários se submetem ao império da lei, existindo apenas um maior espaço de atuação para o administrador público. Aliás, é o que expressa Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Para se ter como liso o ato não basta que agente alegue que operou no exercício de discrição, isto é, dentro de um campo de alternativas que a lei lhe abria. O juiz poderá, a instâncias da parte e em face da argumentação por ela desenvolvida, verificar, em exame de razoabilidade, se o comportamento administrativamente adotado, inobstante contido dentro das possibilidades em abstrato abertas pela lei, revelou-se, in concreto, respeitoso das circunstâncias do caso e deferente para com a finalidade da norma aplicada. Em consequência desta avaliação, o Judiciário poderá concluir, em despeito de estar em pauta providência tomada com apoio em regra outorgadora de discrição, que, naquele caso específico submetido a seu crivo, à toda evidência a providência tomada era incabível, dadas as circunstâncias presentes e a finalidade que animava a lei invocada. Ou seja, o mero fato de a lei, em tese, comportar o comportamento profligado em juízo não seria o bastante para assegurar-lhe legitimidade e imunizá-lo da censura judicial.

Não se suponha que haveria nisto invasão do chamado "mérito" do ato, ou seja, do legítimo juízo que o administrador, nos casos de discrição, deve exercer sobre a conveniência ou oportunidade de certa medida” (Curso de Direito Administrativo, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2013, pp. 979-980)

Então, é permitido o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário desde que não se adentre no mérito administrativo, ou seja, desde que não haja análise da conveniência e oportunidade da medida. Cabe ao Judiciário apreciar se há ou não afronta aos princípios da legalidade e da legitimidade.

Acerca do tema, veja-se a lição de Hely Lopes Meirelles:

“A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidad1e, indissociáveis de toda a atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração.” (Direito Administrativo brasileiro. 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, p. 777).

No momento em que a Administração se furta de efetivar as normas encartadas na Magna Carta, na própria Constituição do Estado e na legislação infraconstitucional, passa a existir ofensa à legalidade, cabendo ao Judiciário apreciar a questão e emitir um posicionamento, a fim de que se façam cumprir as prescrições do ordenamento jurídico.

Sendo assim, não há que se falar em violação à tripartição dos poderes, diante do imperativo constitucional da proteção integral e prioritária às crianças e aos adolescentes, no sentido de atender às necessidade básicas para possibilitar a adequada frequência em estabelecimento de ensino, incumbindo ao ente público manejar as políticas públicas necessária a possibilitar que seja garantido o direito fundamental à educação desta parcela da população que, diga-se, está em fase peculiar de desenvolvimento.

Por sua vez, sobre a necessidade de previsão orçamentária e a teoria da reserva do possível, sabe-se que a Constituição Federal assegura o direito à educação e o eleva ao patamar de direito fundamental, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Por essa razão, ao Estado incumbe manejar as políticas públicas essenciais a possibilitar que sejam garantidos os direitos fundamentais mencionados.

Nesse norte:

Registra-se que não há qualquer violação à reserva do possível na determinação imposta pelo magistrado a quo, uma vez que "Os direitos fundamentais caracterizados por inalienabilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade, não podem ser reduzidos ou obstaculizados por questões de ordem financeira do Poder Público. Nesse sentido, somente é válida a defesa da impossibilidade de realizar o fundamental [in casu, a segurança], sob a alegação da teoria da reserva do possível, quando cabalmente demonstrada a ausência de recursos e de possibilidades na perfectibilização das necessidades da população, sendo incabível sua invocação perfunctória" (RN em MS n. 2014.005574-7, de Itajaí, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 13-5-2014).

Não há, evidentemente, afronta ao princípio da separação de poderes, pois ao Poder Judiciário é dado intervir em atos do Poder Executivo para salvaguardar direito previsto constitucionalmente; tampouco ao princípio da reserva do possível.

Ademais, a ausência de previsão orçamentária não é argumento suficiente a obstar a prestação jurisdicional que busca garantir direito fundamental.

No que tange ao estabelecimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o ente público promova a reforma de metade dos banheiros do educandário, devendo ser atendido proporcionalmente os sanitários masculino, feminino e de funcionários e professores, tenho que este deve ser ampliado para o prazo de 120 (cento e vinte dias).

No que diz respeito ao valor fixado a título de astreintes, ressalte-se que o valor fixado deve mostrar-se razoável e proporcional ao caso, já que a multa deve ser fixada levando-se em consideração o seu poder de coerção, sem representar demasiado prejuízo ao obrigado, tampouco mostrar-se inexpressiva a ponto de incentivar a recalcitrância. Assim, desta feita, mantenho a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), porém limito ao teto máximo de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, a ser revertida ao Fundo de Educação do Estado do Pará.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao presente recurso de Agravo de Instrumento,
apenas para limitar a multa ao teto máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertida ao Fundo de Educação do Estado do Pará em caso de descumprimento.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 10/02/2020